Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735603-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAS CHAGAS MARTINS - ME, FATIMA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte agravada, na petição de ID 19772531, opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta relatoria. Contudo, as razões ali expostas são temas atinentes à contraminuta ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa. Destarte, não conheço dos embargos de declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contraminuta. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora